Tribunal: STF
Processo: RHC 67153
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- PROCESSO PENAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. NULIDADES INOCORRENTES.
H.C. INDEFERIDO.
R.H.C. IMPROVIDO.
COMO SE VE DAS TRANSCRIÇÕES, O RÉU FOI INTERROGADO NO PROCESSO
DE RESTAURAÇÃO. TINHA, PORTANTO, CIENCIA DESTE, HAVENDO APRESENTADO
DEFESA PREVIA.
O PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS CORRE EM CARTORIO, I.E.,
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO DO RÉU,
SENDO CERTO, QUE, NO CASO, ADEMAIS, ESTE TAMBÉM SABIA DO CURSO DO
PROCESSO DE RESTAURAÇÃO.
E AS ALEGAÇÕES FINAIS RESTARAM APRESENTADAS POR DEFENSOR PÚBLICO.
ENFIM, NÃO SOFREU O PACIENTE QUALQUER PREJUIZO COM A FALTA DE SUA
CITAÇÃO FORMAL, QUE FICOU SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO, OU DAS
ALEGAÇÕES FINAIS DE SEU DEFENSOR CONSTITUIDO, JA QUE FORAM ELAS
DEDUZIDAS PELO DEFENSOR PÚBLICO.